Tribunal: STJ
Processo: 0200958-29.2022.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974604 - CE(2025/0235492-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: MICHELLE LIMA PINHEIRO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. "A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial
não pode ser suprida em sede de agravo interno, ante a incidência
da preclusão consumativa, que impede a complementação de
" (
fundamentos em sede recursal posterior
EDcl no AgInt no
Documento eletrônico VDA54036343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81136255-8f03-47d2-8ebd-dbf3cc70a9bf

, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.717.361/MS
Segunda Turma, DJEN de
.
4/6/2025)
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81136255-8f03-47d2-8ebd-dbf3cc70a9bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974604 - CE (2025/0235492-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: MICHELLE LIMA PINHEIRO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. "A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial
não pode ser suprida em sede de agravo interno, ante a incidência da
Documento eletrônico VDA52719720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:49
Código de Controle do Documento: 54cd54db-cb49-493e-9778-147554a62530

preclusão consumativa, que impede a complementação de
" (
fundamentos em sede recursal posterior
EDcl no AgInt no
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.717.361/MS
Segunda Turma, DJEN de
.
4/6/2025)
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 310/311,
Município de Camocim
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial encontram-se preenchidos, sendo inaplicáveis as
Súmulas n. 282, 283 e 284/STF, pois: (a) toda a matéria suscitada no apelo nobre foi
prequestionada; (b) houve a impugnação de todos os alicerces do acórdão recorrido; (c) em
seu apelo especial, o "[r]ecorrente fundamentou detalhadamente a controvérsia, de forma
" (fl. 329);
que não há deficiência que impossibilite a exata compreensão da controvérsia
(d) o permissivo constitucional que autoriza o manejo do recurso especial foi
expressamente indicado.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado.
decisum
Sem impugnação (fl. 338).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
."
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA52719720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:49
Código de Controle do Documento: 54cd54db-cb49-493e-9778-147554a62530

Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
ora
decisum
atacado não conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte insurgente não ter
rebatido, de forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da
Confira-se (fl. 310) :
Súmula n. 182/STJ.

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência/erro de indicação de
Súmula 283/STF,
artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, Súmula 280/STF, Súmula 7/STJ,
ausência de prequestionamento e razões recursais dissociadas do pedido -
(art. 1o do Decreto 20.910/32).
Súmula 284/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
Súmula 283/STF,
e razões recursais dissociadas
Súmula 284/STF, Súmula 280/STF, Súmula 7/STJ
do pedido - Súmula 284 /STF (art. 1o do Decreto 20.910/32).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".

Já no agravo interno agora examinado, a parte recorrente cinge-se a tecer
considerações no sentido de que os pressupostos de admissibilidade do apelo
nobre encontram-se presentes, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de
empreender efetivo combate aos noticiados obstáculos ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Documento eletrônico VDA52719720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:49
Código de Controle do Documento: 54cd54db-cb49-493e-9778-147554a62530

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

Impende ressaltar, ademais, que "[a] deficiência de fundamentação do agravo
em recurso especial não pode ser suprida em sede de agravo interno, ante a incidência da
preclusão consumativa, que impede a complementação de fundamentos em sede recursal
" (
, Relator Ministro Teodoro Silva
posterior
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.717.361/MS
Santos, Segunda Turma, DJEN de
.
4/6/2025)
,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA52719720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:49
Código de Controle do Documento: 54cd54db-cb49-493e-9778-147554a62530

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.604 / CE
Número Registro: 2025/0235492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106695720138060053 02009582920228060053 106695720138060053 2009582920228060053
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: MICHELLE LIMA PINHEIRO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
AGRAVADO
: MICHELLE LIMA PINHEIRO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
Documento eletrônico VDA54008995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:21
Código de Controle do Documento: c05c9003-49fd-4948-b5f1-4d77d4aedb1c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:21
Código de Controle do Documento: c05c9003-49fd-4948-b5f1-4d77d4aedb1c